Tribunal: TJSP
Processo: 1000575-27.2021.8.26.0140
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Declaratória e Indenizatória – Empréstimo consignado com descontos em benefício previdenciário – Prova do vínculo e da efetiva prestação de serviços – Ônus do qual o banco réu se desincumbiu (artigo 373, II, do CPC) – Reconhecimento – Contratação impugnada que se refere à portabilidade dívida, mantida perante outra instituição financeira – Documentos hábeis (formulário solicitação de

Ementa:
Declaratória e Indenizatória – Empréstimo consignado com descontos em benefício previdenciário – Prova do vínculo e da efetiva prestação de serviços – Ônus do qual o banco réu se desincumbiu (artigo 373, II, do CPC) – Reconhecimento – Contratação impugnada que se refere à portabilidade dívida, mantida perante outra instituição financeira – Documentos hábeis (formulário solicitação de portabilidade e cédula de crédito bancário (CCB), ambos devidamente assinados pela autora, além de seus documentos pessoais) – Legalidade e regularidade do contrato e autorização para descontos em benefício previdenciário – Dever de sujeição – Reconhecimento - Princípio do "pacta sunt servanda" - Fatos da causa que superam a prova pericial – Relativização da conclusão do laudo pericial – Possibilidade – Persuasão racional do juiz, e princípio do livre convencimento motivado (CPC, artigo 371) – Magistrado que não se encontra adstrito ao laudo pericial – Inteligência do artigo 479 do CPC – Precedente do C. STJ – Perícia grafotécnica que configura prova de natureza relativa, cuja conclusão cede em face dos demais elementos de prova que corroboram a legitimidade da contratação – Portabilidade de contrato pactuada em exclusivo benefício da autora, com quitação do contrato portado – Impugnação específica quanto à operação originária – Ausência – Demanda ajuizada em junho de 2021 relativo a consignado averbado no benefício da autora em agosto de 2018 – Alegação singela de desconhecimento do vínculo que não convence – Ausência de verossimilhança – Inocorrência de fraude – Regularidade da cobrança – Exercício regular de direito – Repetição de valores – Descabimento – Danos morais – Inexistência – Ausência de cobrança indevida e/ou de prejuízo moral – Improcedência da ação – Sentença reformada – Sucumbência exclusiva da autora.
Recurso do réu provido, e negado provimento ao recurso da autora.